Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES. LEGITIMIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EXTERNAS INERENTES ÀS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AUXÍLIO TRANSPORTE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.

1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pela Associação dos Servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal com o intuito de garantir o recebimento cumulado de auxílio transporte com indenização de transporte pelos ocupantes dos cargos de Agente de Vigilância Ambiental e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal, para o exercício de suas atribuições.

2. No que tange às associações, a legitimação extraordinária para atuação nas ações civis públicas é extraída da combinação entre o art. 1o, inciso IV e art. 5.o, V e § 4.o, todos da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.374/1985).

3. É entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça que o auxílio-transporte constitui verba distinta da indenização de transporte, sendo legítima a cumulação.

4. De acordo com o artigo 107 da Lei Complementar no 840/2011, o auxílio transporte se destina ao custeio das despesas relacionadas com o deslocamento casa-trabalho-casa. Por outro lado, a indenização de transporte se designa às despesas com o meio próprio de locomoção à execução de serviços externos.

5. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.